Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. FASE DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-B, § 4o, DO CDC. POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo por superendividamento incluído no Código de Defesa do Consumidor – CDC pela Lei no 14.181/2021 constitui procedimento bifásico, sendo que a primeira etapa configura exercício do direito de autocomposição entre as partes, razão pela qual não há exigência de que sejam observados os requisitos previstos no art. 104-B, § 4o, do CDC, que somente devem ser atendidos se houver ingresso na fase judicial compulsória, pela ausência de conciliação entre as partes.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.